Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-81.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007257-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIOS LEQUE DE OLIVEIRA - CPF: 044.455.911-65 (APELANTE), IASMYN EMYLLIN DA SILVA COSTA - CPF: 082.522.271-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §9º, c/c art. 61, II, "d"), à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto.
A Defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há
provas suficientes para manter o édito condenatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal e laudo pericial que atestou lesões recentes na vítima.

4
. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso dos autos.

5
. O conjunto probatório confirma a dinâmica delitiva narrada na denúncia, sendo insuficientes os argumentos defensivos para afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, c/c art. 61, II, "d"; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1940593/DF; STJ,
AgRg
no RHC 173.016/SP; TJMT,
ApCrim
1002846-15.2022.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
VINICIOS LEQUE DE OLIVEIRA
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1007257-81.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §9º, c/c art. 61, II, "d"), à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto .

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 255056178
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 255056180
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, sustentando que a condenação foi baseada em prova harmônica
(id. 263990794).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
No dia 19 de julho de 2021, por volta das 10h00m, na residência localizada no endereço Rua Presidente Leite Figueiredo, 512 – Kitnet, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o denunciado VINICIOS LEQUE DE OLIVEIRA agrediu a vítima
Iasmyn

Emyllin
da Silva Costa (20 anos à época dos fatos), com quem teve um relacionamento e não possuem filhos.
Na data dos fatos, a vítima estava na residência do denunciado e discutiram, onde ele a ofendeu chamando de “PUTA, QUE NÃO VALE NADA E AIN
D
A TO PERDENDO TEMPO DE ESTAR CUIDANDO DE VOCÊ”,
puxou-a pelo cabelo e apertou seu pescoço
deixando-a sem ar. Diante disso ele a soltou e ela começou a pegar suas coisas para sair, mas ele a impediu e pegou um ferro de esquentar água e com ele tentou agredi-la. A vítima gritou e tentou pegar seu
celular
mas o denunciado
mordeu sua mão
para que o soltasse
, mas ela conseguiu fugir
. A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial n.º 1.1.02.2021.019258-01 (Id. 94181640)
.
” (sic - id.
248130725
)
.

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou procedente a
denúncia
, dosando a pena

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
boletim de ocorrência (id. 85396905 – fls. 04/06); termo de representação criminal (id. 85396905 – fl. 16); laudo pericial (id. 85396905 – fls. 20/24),

e
pelas
declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
como
judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Frisa-se que

o
apelante
usou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
,
na fase policial
, sendo
declarado revel, em juízo.

Já,
a vítima,
em ambas as fases procedimentais
, confirmou que as agressões
constante
s
do laudo pericial foram causadas
p
elo
seu companheiro
. Vejamos
:

“
Que na data de
19 de
Julho
de 2021
, por volta das
10h00min
, a vítima estava na residência do suspeito, sendo que teria dormido no local. Relata que quando acordou, o suspeito não estava em casa, disse que iria comprar um salgado para a vítima comer. Que a vítima disse que precisava tomar um remédio e que precisava comer algo, porque não poderia tomar medicamento de estômago vazio. Que nesta ocasião, o suspeito interpretou mal e começou a discussão, ao que, o suspeito começou a dizer: VOCÊ É UMA PUTA, VOCÊ NÃO VALE NADA EU AINDA TO PERDENDO TEMPO DE ESTAR CUIDANDO DE VOCÊ. Que neste momento o suspeito partiu
pra
cima da vítima, enforcando a vítima e com a outra
puxando seu cabelo
. Por conseguinte, relata que o suspeito jogou a vítima sobre a cama,
continuando a enforcar.
Relata a vítima que ficou com ânsia e falta de ar, quase que sem respirar quando o suspeito soltou seu pescoço. Que o suspeito a soltou, sendo que terminou de vestir suas roupas, continuando a discussão. Narra a vítima que começou a gritar, porque o suspeito não queria abrir a porta para sair. Que o suspeito ainda teria
pego
um ferro de esquentar água, ameaçando socar com o ferro quente na ví
t
ima. Que a vítima pegou seu celular para chamar ajuda, sendo que o suspeito
ainda mordeu o seu dedo,
jogando o celular da vítima para longe. Aduz que após gritar muito, o suspeito abriu a porta, mas que
ao sair se deparou com a irmã do suspeito a enforcou na frente, inclusive, da sua irmã.
Que quando saiu, foi para sua casa. Que o suspeito continuou ligando para a vítima e foi até sua residência.
Que a prima telefonou a polícia
, que se fizeram presente no local, todavia, ao chegarem no local o suspeito não mais se encontrava
(...)”.
(
Sic -
Fase inquisitorial- ID.
255055254
- Págs.
08/09
).

“
V
ítima
(
...)a
gente estava junto, eu lembro pouca coisa, mas eu lembro que ele tinha me batido, me deixado roxa em algumas partes, me machucado

Ministério Público:

(...)
Foi
na Kitnet dele que aconteceu o fato?

Vítima:
Isso

Ministério Público:
Vocês discutiram,
brigaram?
Você lembra o que
aconteceu?

Vítima:
Eu não lembro muito porque já tem um tempo, mas eu lembro que a gente tinha discutido sim, aí ele veio
para
cima de mim e eu me defendi.

Ministério Público:
Ele trancou a porta
para
você não
sair?

Vítima:
Isso, tentei ir embora e ele não
me deixou
ir. Aí eu gritava
para os
outros, ninguém me respondia e nem nada, até que ele decidiu abrir,
mas mesmo assim
eu já estava machucada

Ministério Público:

A senhora perdeu o fôlego quando ele apertou o seu
pescoço?

Vítima:
Sim, eu tinha ficado com falta de ar, porque ele apertou meu pescoço, tanto que ficou com marcas

Ministério Público:
Ele puxou você pelo
cabelo?
Mordeu o seu
dedo?

Vítima:

Isso, meu dedo ficou meio inchado
, meio roxo, mas ele
mordeu o meu dedo, puxou meu cabelo e me enforcou

Ministério Público:
Depois disso a senhora foi embora, foi
pra
casa da sua
tia?

Vítima:
Isso,
pra
casa da minha avó no caso né, aí lá mora minha família toda. Aí ele ainda foi lá caçar confusão, e minha prima estava lá e ele meio que ameaçou ela falando as coisas
pra
ela, e ela falou que ia denunciar ele

Ministério Público:

(...) você
teve que ser
socorrida?
Ir
pro

hospital?

Vítima:
Não, eu fui direto
pra
delegacia da mulher

Ministério Público:
(...) Ele jogou um ferro de esquentar água na
senhora?

Vítima:
Sim, ele tentou me ameaçar de jogar ele em mim

Ministério Público:
Mas estava quente ou
fria?

Vítima:
Não estava quente não, estava fria

Ministério Público:
Ele chegou a jogar na senhora ou
não?

Vítima:
Não, ele só ameaçou de querer jogar, como se fosse
pra
me bater

Ministério Público:
(...) A irmã dele estava na porta quando você estava
saindo?

Vítima:
Sim, ela ainda me olhou, mas não intrometeu, não de ajuda, nem nada

Ministério Público:
Era comum ele agredir a senhora antes desse fato ou
não?

Vítima:
Sim, a
conteceu algumas vezes, fatos de discussões, de querer vir
pra
cima e ameaças
pra
eu não terminar, que poderia vir visitar eu na minha casa, então eu tinha aquele medo de terminar
e ele vir fazer alguma coisa comigo lá dentro da minha casa (...)

Ministério Público:
Caso ele seja condenado, a senhora tem interesse que seja fixado algum valor de indenização
pra

senhora?

Vítima:
Eu particularmente não aceito nada vindo dele, então eu não quero nenhuma ajuda, nem nada, no momento eu não estou nem precisando. Então eu não quero receber nada que venha da parte dele (...)`
`
(
Sic - gravação audiovisual de ID.153814167
).

Por sua
vez,
ouvida
na condição de
informante,
por ser
prima da vítima,
Thais Fernanda da Silva Costa
,
em audiência
,

asseverou
o que segue
:

Ministério Público:
Me diz uma coisa, você viu o Vinicios indo na casa da sua avó aquele
dia?

Thais:
Vi

Ministério Público:
O que ele
fez?

Thais:
Ele chegou na porta falando umas coisas
pra
ela, que eu não me lembro muito bem, aí ele foi embora
.

Ministério Público:
a senhora teve que
mandar ele
ir
embora?
A senhora teve que interferir
pra
defender a sua prima?

Thais:
É,
eu falei que era
pra
ele sair lá da porta,
pra
respeitar a casa da minha avó, aí ele foi

Ministério Público:
Como que estava sua prima aquele
dia?
Ela chegou da casa dele, ela veio contando o
que?
Ela contou o que aconteceu com
ela?

Thais:
Não, ela contou depois que e
le estava querendo bater nela, falando as coisas
pra
ela. Aí ele chegou lá, foi quando eu falei
pra
ele respeitar a casa da minha avó. Aí ele começou a me xingar, até que ele foi embora

Ministério Público:
Depois que ele foi embora a
Iasmyn
contou
pra
senhora o que ele tinha feito com
ela?

Thais:
Não, ela só falou que
ele queria bater nela, que ele foi
pra
cima dela, aí ela falou que segurou a mão dele
.

Ministério Público:
Ela estava
nervosa?

Thais:

Ela estava, ela falou que ela ficou assustada do modo que ele agiu com ela

Ministério Público:
Você
viu ela
depois se ela fico
u
machucada?

Thais:
No mesmo dia, ela não estava machucada não. Parece que ela tinha falado que ele tinha apertado o braço dela, alguma coisa assim

. (...)”.
(
gravação audiovisual de ID.153814167
).
”

Portanto,
apesar
da Defesa
d
o apelante
alegar
que
este

não praticou o crime
,

as declarações
da
vítima
,
não destoa
m
,

em nenhum momento
dos demais elementos dos autos,

sendo, inclusive,
ratificada
pelo
laudo pericial de corpo de delito
que concluiu
a lesões são recentes

e
que a vítima apresentava: “
Equimose pontual na região carotídea a esquerda; Escoriação na falange distal do segundo quirodáctilo a esquerda; Edema traumático no punho direito
.”
(ID
255055254
- Pág.
20/23
)
,
garantindo
assim,
absoluta credibilidade
para manutenção da condenação
,
na forma
efetuada pelo juízo singular.

I
mportante destacar
, ainda,
que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais
,
na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147, CAPUT E
ART. 129, §9º
, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA – II.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS
– III. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CP – APELO DESPROVIDO.

II –
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação
ao crime de lesão corporal,
sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal encontram conforto em outras provas, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas; de rigor a manutenção do édito condenatório;

Apelo desprovido.

(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência
material
do
crime
de lesão corporal
e d
a

sua
autoria,
tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser mantida intacta a condenação
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e dou
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VINICIOS LEQUE DE OLIVEIRA
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025